Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600113-02.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ARTIGO 73, IV, DA LEI Nº 9.504/97. NÃO IMPÕE REQUISITO TEMPORAL DE
TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO. DISTRIBUIÇÃO DE BENS EM ANO
ELEITORAL. USO PROMOCIONAL DE CHEQUES SIMBÓLICOS. DISTRIBUIÇÃO
PESSOALMENTE. PRÉ-CANDIDATO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME

Num. 44183328 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291461100000043131942
Número do documento: 24110513291461100000043131942
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:19:51
1.1 Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA contra a
sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a
representação eleitoral contra JOSUÉ DE SOUZA.
1.2 A Federação alegou que o recorrido, vereador e pré-candidato, distribuiu
cheques a instituições e divulgou os atos em redes sociais, utilizando-se da máquina
pública para fins eleitorais, caracterizando conduta vedada.
1.3 O Juízo de primeiro grau entendeu que a conduta não configurou infração, pois
se tratava de prestação de contas à sociedade e ocorreu fora do período vedado.
1.4 A Federação recorreu argumentando que a conduta vedada do art. 73, IV, da Lei
nº 9.504/97 não está limitada ao período pré-eleitoral e dispensa pedido explícito de
votos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se a entrega de cheques a
instituições configura a conduta vedada prevista no artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97,
sendo aplicável a sanção correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 veda o uso promocional de distribuição de bens
custeados pelo Poder Público em favor de candidatos.
3.2 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige, para a caracterização dessa conduta,
que haja (i) distribuição de bens assistencialistas; (ii) gratuidade; e (iii) promoção
pessoal do candidato (TSE, REspEl nº 060010570, Rel. Min. Cármen Lúcia).
3.3 No presente caso, ficou demonstrado que a entrega de cheques simbólicos a
instituições que beneficiam a população, sem contrapartida, configura distribuição
gratuita de bens públicos, atendendo aos dois primeiros requisitos.
3.4 A participação pessoal do vereador na entrega dos cheques caracteriza
promoção pessoal, conforme jurisprudência do TSE sobre autopromoção de agentes
públicos (TSE, REspEl nº 060031477, Rel. Min. Floria

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600113-02.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600113-
02.2024.6.16.0068, que julgou improcedente o pedido formulado na presente impugnação,
extinguindo o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo
Civil.(Representação Eleitoral ajuizada pela Federação PSDB Cidadania do Município de
Cascavel/PR, com fulcro no artigo 73, IV da Lei nº 9.504/97 e no artigo 15 , IV da Resolução TSE n.
23.735/2024, em face de Josué De Souza, alegando em síntese, que a Federação Representante
tomou conhecimento de reiteradas condutas vedadas perpetradas pelo vereador e pré-candidato à
vereador, ora Representado, ao realizar a entrega de diversos cheques com o claro intuito de
angariar votos se utilizando da máquina pública. Algumas publicações que constam a utilização do
seu cargo: "Publicação datada de 25 de abril de 2024 e versa sobre a entrega de um cheque no
valor de R$25.000,00 destinado à Escola Mário Pimentel de Camargo". Publicação realizada no dia
17 de abril de 2024 a respeito da entrega de cheque no valor de R$15.000,00 para o Salão
Comunitário Sol Nascente". Publicação realizada no dia 15 de abril de 2024 a respeito da entrega de
cheque para uma reforma de uma Unidade Básica de Saúde no distrito de São João. Publicação
realizada no dia 11 de abril de 2024 a respeito da entrega de cheque no valor de R$12.000,00 para
benfeitorias na Escola Municipal Florêncio C. De Araújo Neto. Publicação realizada no dia 10 de
abril de 2024 a respeito da entrega de cheque no valor de R$90.288,60 para a Secretaria de Obras.
Publicação realizada no dia 9 de abril de 2024 a respeito da entrega de cheque no valor de R$
9.000,00 para a Secretaria de Obras. Publicação realizada no dia 5 de abril de 2024 a respeito da
entrega de cheque no valor de R$13.286,00 para o Centro Materno de Cascavel. Publicação
realizada no dia 4 de abril de 2024 a respeito da entrega de cheque para realização de benfeitorias
no Bairro Santo Onofre. Publicação realizada no dia 3 de abril de 2024 a respeito da entrega de
cheque no valor de R$15.000,00 para realização de benfeitorias na Guarda-Mirim. Publicação
realizada no dia 21 de março de 2024 a respeito da entrega de cheque no valor de R$10.000,00 para
realização de benfeitorias na Procuradoria Geral do Município. Publicação realizada no dia 20 de
março de 2024 a respeito da entrega de cheque no valor de R$10.000,00 para realização de
benfeitorias na Casa Civil. Publicação realizada no dia 14 de março de 2024 a respeito da entrega
de cheque no valor de R$25.000,00 para compra de ar condicionado para a escola Hermes Vezzaro.
Publicação realizada no dia 13 de março de 2024 a respeito da entrega de cheque no valor de
R$25.000,00 para beneficiar a Comunidade do Espigão. Publicação realizada no dia 04 de março de
2024 a respeito da entrega de cheque no valor de R$300.000,00 para beneficiar a Unidade de Saúde
do Bairro Alto Alegre JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 31/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(RECORRENTE)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
JOSUE OLIVEIRA DE SOUZA (RECORRIDO)
JOCIMARA CAMPANHARO (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO CORREA (ADVOGADO)
MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183328
05/11/2024
13:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44183328 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291461100000043131942
Número do documento: 24110513291461100000043131942
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:19:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.324

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600113-02.2024.6.16.0068 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
RECORRIDO: JOSUE OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO: JOCIMARA CAMPANHARO - OAB/PR118117
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO CORREA - OAB/PR12891-A
ADVOGADO: MIRIAM CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA - OAB/PR110986
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
ARTIGO 73, IV, DA LEI Nº 9.504/97. NÃO IMPÕE REQUISITO TEMPORAL DE
TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO. DISTRIBUIÇÃO DE BENS EM ANO
ELEITORAL. USO PROMOCIONAL DE CHEQUES SIMBÓLICOS. DISTRIBUIÇÃO
PESSOALMENTE. PRÉ-CANDIDATO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME

Num. 44183328 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291461100000043131942
Número do documento: 24110513291461100000043131942
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:19:51
1.1 Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA contra a
sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a
representação eleitoral contra JOSUÉ DE SOUZA.
1.2 A Federação alegou que o recorrido, vereador e pré-candidato, distribuiu
cheques a instituições e divulgou os atos em redes sociais, utilizando-se da máquina
pública para fins eleitorais, caracterizando conduta vedada.
1.3 O Juízo de primeiro grau entendeu que a conduta não configurou infração, pois
se tratava de prestação de contas à sociedade e ocorreu fora do período vedado.
1.4 A Federação recorreu argumentando que a conduta vedada do art. 73, IV, da Lei
nº 9.504/97 não está limitada ao período pré-eleitoral e dispensa pedido explícito de
votos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se a entrega de cheques a
instituições configura a conduta vedada prevista no artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97,
sendo aplicável a sanção correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 veda o uso promocional de distribuição de bens
custeados pelo Poder Público em favor de candidatos.
3.2 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exige, para a caracterização dessa conduta,
que haja (i) distribuição de bens assistencialistas; (ii) gratuidade; e (iii) promoção
pessoal do candidato (TSE, REspEl nº 060010570, Rel. Min. Cármen Lúcia).
3.3 No presente caso, ficou demonstrado que a entrega de cheques simbólicos a
instituições que beneficiam a população, sem contrapartida, configura distribuição
gratuita de bens públicos, atendendo aos dois primeiros requisitos.
3.4 A participação pessoal do vereador na entrega dos cheques caracteriza
promoção pessoal, conforme jurisprudência do TSE sobre autopromoção de agentes
públicos (TSE, REspEl nº 060031477, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques).
3.5 O fato de a conduta ter ocorrido antes de período vedado é irrelevante, uma vez
que o art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 não impõe limitação temporal, conforme
doutrina de José Jairo Gomes.
3.5 A multa foi fixada no valor mínimo de R$ 5.320,50, considerando a ausência de
reincidência e de justificativa plausível para a aplicação da sanção em valor maior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 O recurso foi PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença de primeiro
grau e julgar parcialmente procedente a representação, condenando o recorrido ao
pagamento da multa de R$ 5.320,50.
4.2 Tese de julgamento: "A entrega de bens públicos por agente público,
gratuitamente e pessoalmente, demonstra autopromoção, caracterizando conduta
vedada, nos termos do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, sendo aplicável a sanção de
multa."

Num. 44183328 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291461100000043131942
Número do documento: 24110513291461100000043131942
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:19:51

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a
representação proposta contra JOSUÉ DE SOUZA, por entender que não houve a prática de
conduta vedada.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela Federação, sob a alegação de que o
recorrido, na condição de vereador e pré-candidato ao cargo de vereador, distribuiu cheques e
realizou a postagem das distribuições, em rede social, com o intuito de angariar votos, se
utilizando da máquina pública, o que caracteriza a conduta vedada, nos termos do artigo 73, IV,
da Lei nº 9.504/97. Requereu, ao final, a procedência da representação, para que fosse
determinada a retirada das postagens bem como a aplicação de multa para cada uma das 14
postagens (ID 43959004).
Na sentença, o Juízo entendeu pela ausência de conduta vedada, julgando improcedente a
representação (ID 43959034).
Irresignada, a Federação recorreu alegando que a sentença deve ser reformada pelos seguintes
motivos: a) não é necessário que a prática de conduta vedada ocorra em período próximo às
eleições; b) o inciso IV do artigo 73 da Lei nº 9.504/97 não exige o pedido de votos, de forma que
a utilização do serviço social ou distribuição gratuita de bens, para fins de promoção do
candidato, já caracterizam a conduta vedada; e c) o cargo de vereador foi utilizado com intuito
eleitoral. Ao final, requer o provimento do recurso, para a reforma da sentença e a procedência da
representação (ID 43959044).
Em contrarrazões, o recorrido alega a inexistência de propaganda eleitoral extemporânea, bem
como de conduta vedada, ante à ausência de pedido de voto, em razão de que requer o
desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida. Alternativamente, requer o
pagamento mínimo de multa (ID 43959048).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral, afirmando que não restou comprovado que a entrega simbólica das verbas estavam
vinculadas a interesses privados, relacionados à campanha eleitoral, não se caracterizando a
prática de conduta vedada pelo recorrido (ID 43971786).

Num. 44183328 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291461100000043131942
Número do documento: 24110513291461100000043131942
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:19:51
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, razão pela qual o
recurso merece conhecimento.
Conforme relatado, o recurso interposto pela Federação visa à reforma da sentença, para o fim
de que seja reconhecida a prática de conduta vedada por Josué Oliveira de Souza, condenando-o
a retirar as postagens, bem como ao pagamento da multa correspondente, com fundamento do
artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97.
Na sentença, o Juízo entendeu que a entrega de cheques e as postagens não se caracterizam
conduta vedada, seja porque se referem à divulgação da atividade parlamentar, caracterizando
prestação de contas à sociedade, seja porque foi realizada em momento anterior ao período
vedado, razão pela qual julgou a representação improcedente (ID 43959034).
Sobre o tema, o art. 73, VI da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira
e administrativa.

No caso, é incontroverso que o vereador e então pré-candidato ao cargo de vereador distribuiu
vários cheques a instituições e, ainda, realizou 14 postagens em sua rede social particular para
divulgar os atos, dentre elas as seguintes (ID 43959004):
A controvérsia cinge-se a analisar se as condutas de distribuir cheques que representam verbas
públicas a instituições caracterizam a prática de conduta vedada, cabendo ou não a determinação
de remoção e a aplicação de multa.

Num. 44183328 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291461100000043131942
Número do documento: 24110513291461100000043131942
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:19:51
No caso, denota-se que restou configurada a prática da conduta vedada.
Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral a caracterização do ilícito previsto no
artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97 pressupõe a cumulação de três requisitos, quais sejam “(a)
contemplar bens e serviços de cunho assistencialista, diretamente à população; (b) gratuidade,
sem contrapartidas; (c) caráter promocional em benefício de candidatos ou legendas” (TSE,
REspEl nº 060010570, Relatora designada Min. Cármen Lúcia, publicação: 21/02/2024).
Da análise das provas dos autos, restou evidenciada a entrega de verba pública, decorrente de
emendas parlamentares, através de cheques figurativos, sem contrapartida, ou seja, de forma
gratuita, a instituições públicas, que beneficiam diretamente a população, donde se vê
configurados os dois primeiros requisitos jurisprudenciais.
No tocante ao caráter promocional, o Tribunal Superior Eleitoral entende que a participação
pessoal configura a autopromoção, a saber:
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. CONDUTAS
VEDADAS
A
AGENTES
PÚBLICOS.
PREFEITO
E
VICE–PREFEITO.
DISTRIBUIÇÃO DE BENS EM ANO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
CALAMIDADE
PÚBLICA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
107/2020.
NÃO
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ERROR
IN
JUDICANDO.
NULIDADE
DO
ARESTO
REGIONAL. NÃO DECLARAÇÃO. APROVEITAMENTO DA PARTE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 24, 27 E 72 DO TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso do órgão ministerial para, mantida a multa imposta a Ronaldo
Gasparelo no valor de R$ 10.000,00, impor a cassação do seu registro e de Juverci
Correa Quaglio, candidatos aos cargos de prefeito e vice–prefeito nas Eleições de
2020, em virtude da prática de conduta vedada, nos termos do art. 73, § 5º, da Lei
9.504/97.
(...)
Distribuição de máscaras. Caracterização da conduta vedada. Configuração
objetiva. Incidência das Súmulas 24 e 30 do TSE
4. Ficou caracterizada a conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei 9.504/97,
pois, de acordo com as premissas fáticas delineadas pela Corte de origem, é
incontroverso nos autos que o recorrente Ronaldo Gasparelo, enquanto prefeito do
município de Torrinha/SP, realizou a compra e a distribuição gratuita de máscaras
de proteção confeccionadas de papel sulfite com o brasão da prefeitura, no mês de
junho do ano eleitoral, para a quase totalidade da população do município de
Torrinha/SP. A autopromoção do então candidato se verifica na participação
pessoal do recorrente na distribuição das máscaras, pois evidencia a tentativa

Num. 44183328 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291461100000043131942
Número do documento: 24110513291461100000043131942
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:19:51
de vinculação do benefício à sua pessoa, reforçada pela dúvida acerca da real
efetividade da proteção das máscaras.
5. Embora o questionamento sobre a efetividade das máscaras não seja decisivo
para caracterização da conduta vedada, pode ser utilizado como reforço para
demonstrar o intuito de autopromoção do candidato recorrente com a ação, tendo
em vista que na mesma ocasião foram adquiridas máscaras de material diverso para
os profissionais da saúde, sendo questionável a aquisição de máscaras de papel
para a população, sobretudo pela pequena diferença de valor entre elas (TNT R$
1,00 e papel Sulfite R$ 0,39), bem como a elevada quantidade adquirida (190.000
máscaras) para a distribuição entre a população do município de aproximadamente
10.000 pessoas.
6. Acolher a tese dos recorrentes de que a efetividade das máscaras ficou
comprovada esbarra no óbice da Súmula 24 do TSE.
7. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência deste
Tribunal no sentido de que "as condutas vedadas do art. 73 da Lei das Eleições se
configuram de modo objetivo, ou seja, é suficiente que os fatos se adequem ao
conceito legal descrito na norma, não se exigindo prova de intuito eleitoreiro nem de
gravidade para desequilibrar a disputa" (AgR–REspEl 0601440–40, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 5.12.2023). Incide, portanto, a Súmula 30 do TSE.
Distribuição de jornal impresso. Publicidade institucional em período vedado. Não
incidência da Emenda Constitucional 107/2020.
(...)
(TSE, REspEl nº 060031477, Relator Min. Floriano De Azevedo Marques,
publicação: 27/08/2024).

Observa-se, no caso em apreço, que a distribuição dos cheques a instituições públicas que
beneficiam a população do Município, em ano eleitoral, ocorreu pessoalmente pelo vereador, à
época pré-candidato à reeleição, o que denota o caráter promocional da conduta. A
autopromoção se evidencia, porque a sua presença portando o cheque figurativo e o entregando
ao representante da instituição o vincula, de forma individual, à realização do bem público,
criando uma desigualdade no pleito através do uso da máquina pública.
No tocante ao momento em que ocorreu a distribuição das verbas, citado na sentença, entre
março a abril de 2024, é indiferente a caracterização da conduta vedada. Isso porque, o inciso IV
do artigo 73 da Lei nº 9.504/97 não impõe o requisito temporal relacionado ao período de três
meses anteriores à eleição.
Nesse sentido, é a doutrina de José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 19 ed., Barueri-SP: Atlas,
2023, p. 598), que explica:

Num. 44183328 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291461100000043131942
Número do documento: 24110513291461100000043131942
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:19:51
“A respeito do momento relevante para a ocorrência da conduta vedada pelo art. 73,
IV, da LE, não há expressa previsão legal. No entanto, é razoável o entendimento
segundo o qual a vedação desse inciso incide a qualquer tempo, não estando
restrita à limitação temporal de três meses antes do pleito, podendo, pois,
configurar-se anteriormente ao pedido de registro político. Ademais, o legislador
não restringiu expressamente o período de incidência da vedação da conduta em
exame (como o fez, e.g. nos incisos V, VI e VII dos mesmo art. 73 da LE), tampouco
tal restrição pode ser deduzida do texto do inciso IV (como ocorre com o inciso III);
não poderia,então, o intérprete impor tal restrição”.

Ainda, vale ressaltar que o caso não se subsume às situações excepcionais do § 10 do artigo 73
da Lei nº 9.504/97, segundo o qual “No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover
o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa”.
Quanto à divulgação na rede social particular do recorrido, não caracteriza propaganda
institucional ou conduta vedada por si só (TREPR, RP nº 060067910 Acórdão nº 60517
BRAGANEY - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Julgamento:
21/03/2022 Publicação: 24/03/2022), servindo, no caso, para ampliar o alcance da autopromoção,
por meio da internet.
Desta feita, restou claro que a distribuição de verba pública representada pela entrega de
cheques figurativos a instituições sociais como escolas municipais públicas, unidades de saúde,
bairros, Secretaria de Obras, Guarda Mirim, dentre outras, que beneficiam a população de forma
geral, gratuitamente e pessoalmente, caracteriza a conduta vedada prevista no artigo 73, IV, da
Lei nº 9.504/97, o que enseja a aplicação de multa prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal c/c
artigo 20, II, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE.
Em relação ao valor da multa, a Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua
vez, estabelece:
Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
disciplinar fixadas pela legislação vigente:
(...)
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
(grifamos)

Num. 44183328 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291461100000043131942
Número do documento: 24110513291461100000043131942
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:19:51
(...)
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Segundo previsão contida no citado artigo 20, §§ 3º e 4º, a multa deve ser aplicada de forma
proporcional e será duplicada em caso de comprovação de reincidência, ou seja, quando houver
“reiteração da conduta depois da ciência da decisão condenatória”.
Apesar das várias condutas, não há nos autos prova de que ocorreram após a “ciência da
decisão condenatória”, não restando comprovada a reincidência.
Ademais, não há informações nos autos acerca da data em que aconteceram, mas apenas de
quando foram divulgadas na internet, tratando-se de período curto de tempo, de março a abril de
2024, consideravelmente distante do pleito, o que reduz o poder de influência sobre o eleitorado,
tornando a conduta de menor gravidade.
A norma de regência almeja evitar que mecanismos institucionais sejam utilizados para influenciar
a escolha do eleitor, durante o período eleitoral.
Dessa forma, considerando-se as características peculiares da conduta vedada, a aplicação da
multa em seu patamar mínimo é proporcional e suficiente para sancionar a conduta vedada em
questão, inexistindo justificativa plausível para a aplicação da sanção em valor maior, de modo
que deve ser fixada em R$ 5.320,50, consoante artigo 20, II, da Resolução nº 23.735/2024 do
TSE.
Considerando-se que a eleição em Cascavel-PR ocorreu em 06/10/2024, não subsiste qualquer
efetividade na determinação de exclusão das postagens, razão pela qual deixa-se de determinar
a sua remoção.
Conclui-se, portanto, pelo provimento parcial do recurso eleitoral, para o fim de reformar a
decisão de primeiro grau e julgar parcialmente procedente a representação, tão somente para
condenar Josué de Souza ao pagamento da multa de R$ 5.320,50, consoante artigo 20, II, da
Resolução nº 23.735/2024 do TSE.

DISPOSITIVO

Num. 44183328 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/11/2024 13:29:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110513291461100000043131942
Número do documento: 24110513291461100000043131942
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 13:19:51
Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a
sentença de primeiro grau de jurisdição, para julgar parcialmente procedente a representação, a
fim de condenar JOSUÉ DE SOUZA tão somente ao pagamento da multa de R$ 5.320,50, em
razão da realização de conduta vedada, com fulcro no artigo 73, IV e §4º, da Lei nº 9.504/97 c/c
artigo 20, II, da Resolução nº 23.735/2024 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600113-02.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES
- PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA
FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339, CIRO
LARGO JUNIOR - PR64709, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, EVERTON
SEIDLER - PR79803, MICHELINE BUENO - SC63804 - RECORRIDO: JOSUE OLIVEIRA DE
SOUZA - Advogados do(a) RECORRIDO: JOCIMARA CAMPANHARO - PR118117, MOACIR
FRANCISCO VOZNIAK - PR54148-A, PAULO ROBERTO CORREA - PR12891-A, MIRIAM
CRISTINA BREDA CAMPOS CORREA - PR110986
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024